Tribunal: TJDFT
Processo: 0733025-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.

2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. Admitida, excepcionalmente, a penhora de percentual do salário do devedor, a sua definição deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, com a garantia do mínimo a sua sobrevivência.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.